Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706361-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA BATISTA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIVIA BATISTA ROSA requerendo o “...provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, uma vez que inexistem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente” (ID 69048153 - Pág. 13). Instada a se manifestar quanto a intempestividade, a agravante peticionou no ID 70994767. Vieram os autos conclusos. Decido. Emerge dos autos que a determinação de suspender o processo até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000 (objeto da insurgência recursal) fora proferida em 29/10/2024 (ID 216058338), a qual foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 31/10/2024 (quinta-feira), e foi publicado no primeiro dia útil subsequente, 04/11/2024 (segunda-feira). Logo, o prazo recursal iniciou-se 05/11/2024 (terça-feira), e terminou dia 27/11/2024 (quarta-feira). Por sua vez, o presente recurso foi interposto somente em 21/02/2025, portanto, intempestivamente. Cumpre ressaltar que a decisão posterior considerada pelo recorrente para a interposição do recurso, apenas confirmou a determinação anterior de suspensão do processo até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. Portanto, é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator